Tribunal: TJBA
Processo: 0380486-61.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0380486-61.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

APELADO: IVANILDA CARMO SANTOS

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária por morte e compensação por danos morais, decorrentes da demora injustificada na liquidação do sinistro.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão contém vícios de obscuridade, contradição ou omissão em relação à interpretação contratual e à aplicação dos institutos da exceção do contrato não cumprido e do enriquecimento ilícito, bem como se atendeu ao requisito do prequestionamento.

III. Razões de decidir 3. O Acórdão fundamentou claramente que a conduta da seguradora, ao protelar a conclusão do processo administrativo por anos sem solicitar de forma justificada documentos adicionais à beneficiária, configura violação da boa-fé objetiva e do dever de informação, afastando a aplicação da exceção do contrato não cumprido. 4. A condenação ao pagamento da indenização e da compensação por danos morais possui causa jurídica no inadimplemento contratual e na ilicitude da conduta da seguradora, não havendo que se cogitar em enriquecimento ilícito da parte beneficiária. 5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo a mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. A matéria foi amplamente analisada, inclusive com o prequestionamento implícito das teses jurídicas veiculadas.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração não providos. Tese de julgamento: "1. Não se configuram os vícios de omissão, contradição ou obscuridade quando o Embargante visa apenas à rediscussão de matéria de mérito devidamente analisada e fundamentada no Acórdão recorrido. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais arguidos pela parte não configura omissão quando a tese jurídica foi integralmente debatida, preenchendo o requisito do prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 422 e 757; Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração na Apelação Cível

0380486-61.2012.8.05.0001, em que figuram como embargante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
e como embargado
IVANILDA CARMO SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora